Tribunal: TJDFT
Processo: 0705363-46.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA REALIZADA EM CONTA CORRENTE. PIX. FRAUDE. NÃO DEMONSTRADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. ART. 373, I, DO CPC. NÃO OBSERVADO.
1. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, cujo conceito se amolda as instituições financeiras, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme arts. 14 do CDC e 186, 187 e 927 do CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa.
2. Diferentemente da teoria do risco integral, adotada excepcionalmente em nosso ordenamento, pela qual não se admite excludentes da responsabilidade civil, a teoria da responsabilidade objetiva calcada no direito consumerista, permite a alegação das excludentes da inexistência de defeito ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 14, § 3o, I e II, do CDC.
3. O consumidor, in casu, consoante preclusa decisão, não foi agraciado com a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, cabendo a ele provar o fato constitutivo do seu direito alegado.
4. O consumidor não logrou êxito em comprovar a suposta fraude bancária que alega ter sido vítima, descurando-se do ônus probatório imposto no art. 373, I, do CPC.
5. Apelação desprovida.